Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0746815-47.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JEFERSON LUIZ BENITEZ EMBARGADO: TIAGO SILVA DINIZ DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEFERSON LUIZ BENITEZ contra o v. acórdão de ID 23478487, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. P.I. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator